Tribunal: TJMT
Processo: 1030644-52.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030644-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[BENILTON DOMINGOS DE BARROS - CPF: 005.314.611-57 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo em Execução Penal n. 1030644-52.2025.8.11.0000

Agravante: B. D. DE B.

Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
REGRESSÃO DE REGIME. FIXAÇÃO DE DATA-BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES
. DECISÃO DE ORIGEM QUE ESTABELECEU O DIA DO IMPLEMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DA PROGRESSÃO ANTERIOR. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE FIXAÇÃO NA DATA
DA ÚLTIMA PRISÃO
. INVIABILIDADE. NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA DA DECISÃO CONCESSIVA DE PROGRESSÃO. MARCO INICIAL QUE CORRESPONDE AO PREENCHIMENTO CONCOMITANTE DOS REQUISITOS (OBJETIVO E SUBJETIVO). OBSERVÂNCIA ESTRITA AOS PRECEDENTES VINCULANTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMAS 1006 E 1165). VEDAÇÃO AO CÔMPUTO EM DUPLICIDADE DE PERÍODO AQUISITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela defesa contra decisão que, após unificar as penas do reeducando em virtude de nova condenação e determinar a regressão para o regime fechado, fixou a data-base para a concessão de futuros benefícios no dia em que houve o efetivo implemento do requisito objetivo da progressão
anterior. A defesa pugna pela reforma da decisão, pretendendo que o marco temporal seja fixado na data
da última prisão
.

II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se a definir qual é o marco inicial correto (data-base) para o cômputo do período aquisitivo de novos benefícios executórios após a unificação de penas e regressão de regime: se a data
da prisão
anterior ou a data em que o apenado preencheu os requisitos legais do art. 112 da Lei de Execução Penal referentes à última progressão concedida.

III. Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1006, firmou o entendimento de que a unificação de penas não possui o condão de alterar a data-base para a concessão de novos benefícios executórios. 4. Conforme estabelecido pelo Tema Repetitivo 1165 do STJ, a decisão que defere a progressão de regime possui natureza declaratória, e não constitutiva. Logo, o termo inicial para a nova progressão deve ser fixado de forma casuística, correspondendo ao exato momento em que o reeducando preencheu o último requisito pendente (seja
ele objetivo
ou subjetivo) exigido pelo art. 112 da Lei de Execução Penal para a progressão anterior. 5. Adotar a data de inserção no regime semiaberto ou a data da prisão como novo marco temporal implicaria o cômputo em duplicidade de um período aquisitivo já aproveitado pelo apenado, violando frontalmente a jurisprudência consolidada. 6. Inexistindo distinção fática (
distinguishing
) ou superação do entendimento (
overruling
), impõe-se a estrita e inafastável observância aos precedentes qualificados firmados pelas instâncias superiores, nos exatos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:
7. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Teses de julgamento: "1. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória. O marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime deve corresponder à data em que foram preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo do art. 112 da LEP referentes à última progressão, e não a data
da prisão anterior
(Tema 1165 do STJ)." "2. A unificação de penas decorrente da superveniência de nova condenação não enseja a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, sob pena de indevido cômputo em duplicidade do período aquisitivo (Tema 1006 do STJ)."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984 (LEP),
arts
. 111, parágrafo único, 112 e 197. CPC, art. 927, III. CP,
arts
. 33, 155, § 4º, e 157, § 2º. Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Terceira Seção,
ProAfR
no REsp 1.753.509/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, julgado em 11.03.2019 (Tema Repetitivo 1006). STJ, Tema Repetitivo 1165. STJ,
AgRg
no REsp 2094336/SP, Rel. Min. Laurita Vaz. STJ, Sexta Turma,
AgRg
no HC 788.507/CE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, julgado em 18.06.2025. TJMT, Primeira Câmara Criminal, Agravo de Execução Penal n. 1009234-98.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 31.03.2026, DJE 06.04.2026. TJMT, Primeira Câmara Criminal,
AgEx
1017928-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 05.08.2025. TJMT, Terceira Câmara Criminal,
AgEx
1036322-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 1030644-52.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BENILTON DOMINGOS DE BARROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
Benilton Domingos de Barros
, com fulcro no artigo 197 da Lei de Execução Penal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

O magistrado singular determinou que a data-base para a concessão de futuros benefícios executórios seja fixada no dia do efetivo implemento do requisito objetivo para a progressão de regime.

Inconformada com o pronunciamento judicial, a defesa técnica requer a reforma da decisão.

Argumenta que a hipótese dos autos não trata de regressão de regime motivada pela prática de novo crime, mas sim da continuidade regular do cumprimento da reprimenda.

Sustenta que, em virtude da unificação das penas, o marco temporal a ser considerado para fins de progressão deve ser a data do início do cumprimento da pena em regime semiaberto, pugnando, assim, pela fixação do dia 23 de julho de 2019 como a correta data-base.

Devidamente intimado, o Ministério Público de primeira instância apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo total desprovimento do recurso e pela manutenção do comando judicial.

Na sequência, ao exercer o juízo de retratação exigido pela via processual, o magistrado de origem optou por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo, alinhou-se ao entendimento do órgão de acusação de piso.

O representante do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e desprovimento
do vertente
agravo em execução, recomendando que a decisão proferida em primeiro grau permaneça
incólume
.

É o relatório.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Exsurge dos autos que o agravante, Benilton Domingos de Barros, responde ao Processo Executivo de Pena (PEP) nº 0012467-14.2014.8.11.0042, referente a 6 (seis) condenações pelos crimes de furto qualificado, corrupção de menores, homicídio qualificado tentado, tráfico ilícito de entorpecentes e roubo majorado.

Em 06/07/2022, o Juízo da Execução deferiu a progressão para o regime semiaberto, ante o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo [ID 312966865 – Págs. 89/92].

Posteriormente, com a juntada de nova guia de execução decorrente de condenação por roubo majorado (Autos nº 0008282-40.2008.8.11.0042) [ID 312966868 – Págs. 08/11], a Magistrada
a quo

procedeu à unificação das penas e determinou a regressão para o regime fechado [ID 312966868 – Págs. 46/47]. O respectivo mandado de prisão foi cumprido em 28/04/2025 [ID 312966868 – Págs. 53/54].

Em seguida, o Juízo Singular proferiu decisão estabelecendo o dia 01/06/2022 — data em que o reeducando implementou o requisito objetivo da progressão anterior — como a nova data-base para a concessão de futuros benefícios.

Na decisão agravada o douto julgador fez assentar os seguintes fundamentos
:

A questão trazida à lume versa sobre a retificação da data-base e, urge destacar que este Juízo caminha em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal.

(...)

Neste ponto, a unificação e a consequente existência de novo trânsito em julgado, não possui o condão de alterar a data base para a concessão de novos benefícios, conforme entendimento jurisprudencial destacado.

Contudo, a defesa requer a aplicação da data-base o dia da primeira inserção do recuperando no cumprimento da pena e, de plano, razão não lhe assiste.

Isso, pois, a data-base para a concessão de nova progressão de regime deve ser o marco interruptivo anterior à unificação, no caso em comento, o dia do implemento do critério atinente à progressão de regime.

Nesse sentido, recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu, cuja matéria foi, inclusive, foi objeto de discussão no Tema Repetitivo 1165,
verbis
:

A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime.

Ademais, a Ministra Laurita Vaz, ao julgar o
AgRg
no REsp n.º 2094336/SP, assim decidiu
:

A data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido, tendo em vista que o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício.

Logo, a data-base para a progressão de regime deve ser o dia em que o recuperando atingiu o requisito objetivo atinente à
ultima
progressão de regime concedida, qual seja, 01/06/2022.

Desse modo, deixo de acolher o pedido de retificação da data-base formulado pela defesa, mantendo-se o marco temporal atualmente lançado no cálculo de pena.
”

Observando a decisão, concluo que
esta
se mostra irretocável, bem como guarda consonância com entendimento pacífico das instâncias superiores, positivada, como visto, no
Tema Repetitivo 1165
, do Superior Tribunal de Justiça, que
firmou a seguinte
tese
:

“
A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime.
”

A propósito, importa anotar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça Estadual tem
adotado
o entendimento firmado no sobredito tema, como se nota do seguinte julgado:

Ementa. Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal.
Data-base para progressão de regime. Unificação de penas. Superveniência de condenação durante cumprimento de pena. Tema 1006/STJ. Alteração da data-base. Fixação na data da última progressão de regime.
Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de alteração da data-base, decorrente da unificação de penas por condenações pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e furto, totalizando 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, visando a alteração da data-base.

II. Questão em discussão

1) Alteração da data-base para progressão de regime pela superveniência de sentença condenatória transitada em julgado por fato anterior ao início da execução penal; 2) fixação de data-base para concessão de benefícios no dia da última falta grave.

III. Razões de decidir

1.
O e. STJ firmou entendimento, no Tema Repetitivo nº 1.006, que “a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”.

2.
Se a data da última falta grave [prisão em flagrante] foi considerada como data-base para fins de progressão de regime, sua nova adoção “implicaria cômputo em duplicidade do período aquisitivo”
(STJ,
AgRg
no HC 788.507/CE).

3. “Considerar a data da última prisão implicaria no cômputo em duplicidade de período aquisitivo já aproveitado pelo apenado para progressão ao regime semiaberto, violando a jurisprudência do STJ. Assim, casuisticamente, considera-se como marco a data em que o apenado preencheu o requisito objetivo da última progressão concedida.” (TJMT,
AgEx
nº 1017928-90.2025.8.11.0000)

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A unificação das penas decorrente de condenação por fato pretérito ao início da execução não interrompe o lapso temporal para progressão de regime.

2.
A data da última progressão de regime constitui o marco inicial para novo cálculo do período aquisitivo de benefícios executórios após a unificação das penas.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 33, 157, § 2º, 155, § 4º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; LEP,
arts
. 111, parágrafo único, 112.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
ProAfR
no REsp nº 1.753.509/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 11.03.2019 (Tema 1006); STJ,
AgRg
no HC nº 788.507/CE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025; TJMT,
AgEx
nº 1017928-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
DJe
05.08.2025; TJMT,
AgEx
nº 1036322-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJe
15.12.2025.

(N.U 1009234-98.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Destaco, outrossim, que os Temas do Superior Tribunal de Justiça são decisões dotadas de efeito vinculante para as demais
instâncias
, a exemplo deste Tribunal Estadual, nos incumbindo a estrita observância do entendimento posto, a teor do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil vigente
(“
Os juízes e os tribunais observarão
(...)
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
”
)
.

Por isso mesmo, aferida a adequação do caso ao julgado, sem que se note qualquer distinção (
distinguishing
) face ao julgado ou a sua superação (
overrulling
), deve ser mantido o entendimento vinculante adotado corretamente pelo julgador de primeiro grau.

Logo, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026